Tribunal: TJES
Processo: 0000106-98.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000106-98.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: ANA PAULA FONTANA MACARINI e outros (3)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000106-98.2017.8.08.0023

EMBARGANTES:
ANA PAULA FONTANA MACARINI, REGINALDO FONTANA MACARINI, THIAGO FONTANA MACARINI e MARIA AURORA FONTANA

EMBARGADA:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

ANA PAULA FONTANA MACARINI, REGINALDO FONTANA MACARINI, THIAGO FONTANA MACARINI
e
MARIA AURORA FONTANA
opuseram Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 8321656, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, ora embargada, e reformou a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões de Id 8433089, os embargantes sustentam, em síntese, que o aresto é omisso, pois,
“além de ausência de manifestação sobre a interpretação subjetiva e não objetiva ao art. 798 do CC dada pelo e. STJ até a súmula 610/2018, o acórdão não se pronuncia sobre a premeditação, apenas diz ser irrelevante tratar do tema com o advento do novo entendimento, deixa em aberto o julgamento da causa neste ponto, no da comprovação de premeditação”.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo os recorrentes, na verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido seria omisso. Isso porque, após tecer minuciosas considerações a respeito da cronologia das alterações legislativas do tema e dos respectivos entendimentos jurisprudenciais, restou expressamente consignado que o atual entendimento fixado pelo c. STJ, que se vale do critério eminentemente objetivo, se faz perfeitamente aplicável ao caso em comento, considerando que o ajuizamento desta demanda se deu quando já em curso o debate acerca do novo critério e a sentença foi proferida já após a definição do atual entendimento da Corte Superior.

A fim de ilustrar o que acabo de expor, transcrevo o seguinte excerto do acórdão embargado:

[...] Nesse sentido, ainda que no julgamento do Recurso Especial nº1.721.716/PR (2017/0243200-5) a Exma. Ministra Nancy Andrighi tenha adotado a teoria do “
prospective overruling
”, segundo a qual quando a alteração de uma jurisprudência é motivada pela mudança social, seria recomendável que os seus efeitos sejam para o futuro apenas, isto é, prospectivos, tem-se que no caso concreto então analisado pela Corte Superior, a ação de origem havia sido ajuizada no ano de 2012 e a sentença proferida em 2014, ou seja, muito antes da mudança definitiva de entendimento ocorrida apenas em 2018, observação essa realizada no próprio voto da Exma. Ministra Relatora.

Já na hipótese ora em apreço, tem-se situação consideravelmente diversa, que permite a realização do
distinguishing
,
uma vez que, no caso dos autos, a demanda de origem foi ajuizada já no ano de 2017, quando há muito em curso o amplo debate acerca da interpretação do art.798 do Código Civil e da possibilidade, ou não, de relativização do prazo de carência de 2 (dois) anos, e a sentença, inclusive, foi proferida já em 2021, muito após o cancelamento das súmulas anteriores e a fixação do novo entendimento pelo STJ em 2018.

Ademais, não há que se falar em suposto direito adquirido com base tão somente em entendimentos anteriores então vigentes e, conforme demonstrado, que se revelaram por muito tempo controversos e alvo de debates.

Isso posto, deve ser aplicado ao caso em comento o atual entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular nº610, pelo qual
“o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada”,
que reafirma o previsto no parágrafo único do art.797 e
caput
do art.798 do Código Civil.

[...]

Por fim, colaciono ainda a seguinte ementa de julgado do c. STJ, acerca de caso semelhante ao dos autos, no qual restou consignado expressamente que a mudança de entendimento se aplica de imediato aos processos pendentes de julgamento: [...]

Outrossim, também não há que se falar em omissão pela ausência de análise da existência, ou não, de premeditação, uma vez que também restou expressamente consignado no acórdão que tal análise seria inócua nesta hipótese, dada a aplicação do critério objetivo. Observe-se:

[...] Verifica-se, pois, que a investigação acerca da premeditação tornou-se irrelevante com o advento das disposições do novo Código Civil e da consolidação do respectivo novo entendimento pelo c. STJ, que fixou a preponderância do critério eminentemente objetivo consubstanciado no lapso temporal de 2 (dois) anos previsto no art.798. [...]

Importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.